Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704129-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por RL ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do processo n.o 0700093-55.2025.8.07.0007, proposto em desfavor do agravado, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, ante a inexistência de provas e da própria verossimilhança das alegações. O pedido de antecipação da tutela foi indeferido. As contrarrazões foram apresentadas no ID n.o 69558688. Por meio da petição de ID n.o 69652051, o agravante requer a desistência do recurso, tendo em vista que está tentando resolver a demanda pela via administrativa. Ante o exposto, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA do recurso, nos termos do art. 998 c/c 932, III, ambos do Código de Processo Civil. À Secretaria para que sejam adotadas as providências cabíveis. Após, arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador